Tribunal: TJSP
Processo: 2059573-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059573-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que são impetrantes JEAN
HENRIQUE DA SILVA BENTO e TELMO MAURO e Paciente MAICON SOUZA
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059573-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12980
2
Habeas corpus no 2059573-37.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: Vara Criminal da Comarca de Lorena
(Autos no 1500747-13.2019.8.26.0621)
Impetrante: Jean Henrique da Silva Bento
Paciente: Maicon Souza Barbosa
Voto no 12.980
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Instrução.
Excesso de prazo. Verificado que o juízo vem buscando o rápido
processamento da causa que, aliás, se alonga por conta mesmo de
sua complexidade, não se há de falar em excesso de prazo como
fundamento para revogação da prisão preventiva necessariamente
decretada.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Maicon Souza Barbosa que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Lorena que, nos autos do processo criminal em epígrafe,
mantém sua prisão preventiva, por suposta infração ao artigo 35,
caput da Lei 11.343/2006.
Alega o impetrante, em suma, que o paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação
de culpa, ponderando que a Defesa não deu causa à mora que o
onera. Aduz que o crime de que é acusado não ter por meio o
emprego de violência ou grave ameaça, sublinhando tratar-se de
agente primário. Por fim, sustenta que o paciente tem direito à
liberdade provisória, em razão da crise sanitária que assola o país,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059573-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12980
3
provocada pela disseminação da patologia Covid-19.
Indeferida a liminar (fls. 39-40) e prestadas as devidas
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 45-47), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
50-54).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
De acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem,
em 02.05.2019, por razão de investigações pretéritas, a autoridade
policial, no processo 1500763-64.2019.8.26.0323, representou pela
deferimento de mandados de busca e apreensão em desfavor de oito
investigados, suspeitos de ao menos quatro homicídios, com o fito de
dominar o tráfico de drogas no bairro Parque das Rodovias: Izaqueu
Leandro de Macedo da Silva, Marcos Roberto Sanchez Lopes, José
Pedro Teodoro, Daniel Ferreira da Silva, Willians Douglas de Castilho,
Anacleto de Souza Júnior, Vera de Souza Almeida e Maicon Souza
Barbosa, este último paciente desta impetração. Deferido o pleito, em
09.05.2019 foi dado cumprimento aos referidos mandados, sendo
apreendidos 4,8Kg de cocaína, parte dela fracionada em 2.164 pinos
tipo eppendorf, uma pistola Glock 9mm, modelo 17 e 50 munições
calibre 9mm, várias munições calibre .40, 38, um revólver calibre 38
com numeração suprimida e um carregador de pistola .40. Além das
drogas e armas, foram apreendidos cerca de R$2.000,00 (dois mil
reais) em dinheiro, dois veículos e outros itens relacionados aos
crimes. Sempre de acordo com as informações prestadas, na
residência do paciente teria sido apreendido um caderno contendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059573-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12980
4
informações
supostamente
relacionadas
ao
comércio
ilícito
perpetrado pelo grupo.
De acordo com as informações coletadas nas investigações,
Maicon supostamente seria integrante da organização criminosa
chefiada pelo corréu Adilson, responsável pelo tráfico de drogas e
mandante de homicídios.
Em audiência de custódia, realizada em 10.05.2019, a
magistrada de primeiro grau converteu em preventiva a prisão do
paciente, bem como dos corréus, por entender presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Consignou a
juíza a quo a existência de prova da materialidade delitiva e
suficientes indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia
da ordem pública, em especial pelos fortes indícios de envolvimento
dessa organização criminosa em diversos homicídios praticados na
região.
Como se vê, está muito bem fundamentada a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquela que em
sequência negou o pedido de liberdade provisória, uma vez que se
verificam presentes os mesmos motivos que a ensejaram.
No que toca à alegação de excesso de prazo na formação de
culpa, verifica-se que o referido processo criminal é complexo, com
multiplicidade de réus e testemunhas, necessidade de expedição de
cartas precatórias para outras comarcas e realização de diligências
durante a fase de instrução, o que certamente ocasiona uma demora
mais prolongada que, contudo, não se mostra demasiada, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059573-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12980
5
pode ser atribuída ao juízo, que vem empreendendo esforços e zelo
no bom andamento do feito. Enfim, verificado que o juízo vem
buscando o rápido processamento da causa que, aliás, se alonga por
conta mesmo de sua complexidade, não se há de falar em excesso de
prazo como fundamento para revogação da prisão preventiva
necessariamente decretada.
Nesse contexto, há muito já se decidiu que eventuais predicados
favoráveis do paciente não teriam o condão de garantir seu direito à
liberdade provisória, já que presentes reais motivos para a
manutenção da custódia cautelar.
Quanto ao pleito de liberdade provisória ou prisão domiciliar por
conta da pandemia que assola o mundo, veja-se que não é o caso de
sua concessão, uma vez que o delito de que é acusado é da maior
gravidade, posto que se lhe imputa a prática de associação para o
tráfico de drogas num contexto em que grande quantidade de
substâncias ilícitas foram apreendidas, repita-se, cerca de 4,8Kg de
cocaína, além de embalagens, armas e petrechos.
Assim, a mera alegação de que possui bons predicados
pessoais não é suficiente para que se possa incluí-lo entre os
destinários da recente recomendação do Conselho Nacional de
Justiça, notadamente voltada a acusados de crimes de menor
gravidade.
É evidente que não se está, neste momento, fazendo nenhum
juízo de mérito acerca do crime supracitado ou sobre a pessoa do
paciente, até porque são temas a serem enfrentados no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059573-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12980
6
cabível.
É claro, e sempre vale muito repeti-lo à exaustão, que tais
raciocínios não afrontam, de nenhum modo, a franca presunção de
inocência que ora milita em favor de Maicon. Mas, de todo modo,
bastam eles para demonstrar que não se há de antecipar tal ou qual
solução para a imputação contra ela agora formulada. Por fim, mesmo
reconhecendo ser a segregação cautelar a exceção e não a regra do
ordenamento jurídico pátrio, não é caso de fixação de medida cautelar
diversa, pois, levando em consideração as circunstâncias do suposto
crime, tal substituição se revela inadequada, sendo de rigor, por ora, a
manutenção da prisão preventiva.
Assim, a manutenção da custódia cautelar é de fato a melhor
alternativa ao caso, não se vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal por parte do juízo, tampouco eventual condição de saúde que
justificasse medida excepcional em face da pandemia de coronavírus.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator